Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-22.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800016-22.2021.8.14.0000
PACIENTE: KLEBER GEAN BARBOSA LEAL JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1A VARA DE INQUÉRITOS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. MANTIDO O DECRETO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. WRIT DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Prisão preventiva decretada de forma fundamentada para garantia da ordem pública, com base em elementos sólidos contidos nos autos, atende aos termos do artigo 312 do CPP e deve ser mantida.

2. Ordem Denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se
Habeas Corpus Liberatório

com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de

KLEBER GEAN BARBOSA LEAL JUNIOR
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA.

Alegam os Impetrantes, em resumo, que o Paciente foi preso preventivamente por ocasião da prisão em flagrante, pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06. Informam ainda, que o local da droga foi indicado pelo Paciente e nada sendo encontrado com ele. Dizem se tratar de pessoa consumidora e não traficante, pelo que sustenta o constrangimento ilegal face a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pugnando liminarmente e, no mérito, a concessão da ordem a fim de ser expedido o competente alvará de soltura.

O feito foi autuado no Plantão Criminal, ocasião em que o Des. Plantonista Mairton Marques Carneiro,
indeferiu a liminar
, solicitou informações à autoridade coatora, com posterior remessa à D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (id 4256302).

As informações foram prestadas no id 4320140.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e
denegação
ordem (id 4344392).

É o relatório do necessário.

VOTO

Os Impetrantes defendem em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal, face a ausência dos requisitos autorizadores para a medida constritiva, destacando condições pessoais favoráveis.

Da análise das informações prestadas pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA, verifico que uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda, e após 03 (três) indivíduos avistarem a viatura, empreenderam fuga, no entanto, somente o Paciente Kleber foi capturado. Na oportunidade, em que pese com ele nada ter sido encontrado, indicou aos agentes onde a droga estaria escondida. Diante das informações os policiais foram até o local e em um terreno baldio encontraram 12 (doze) embrulhos de cocaína, pesando o total de 15,4g. Após a homologação do flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o argumento que segue:

“(...) Não tendo sido desconstituído o relato dos policiais militares que realizaram o flagrante, em sede policial civil, não se pode ignorar a demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, surgindo a consequente necessidade de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da densa probabilidade de reiteração delitiva que a expressiva quantidade de entorpecente apreendida denota, assim como para resguardar a instrução processual e a aplicação da lei penal, haja vista que o agente empreendeu fuga por ocasião da abordagem policial, inexistindo comprovação de que possua residência fixa ou ocupação lícita. Destaque-se, ainda, que o laudo acostado aos autos atestou que a substância apreendida corresponde ao entorpecente vulgarmente denominado “cocaína”, em quantidade e circunstância da apreensão que denota a prática contemporânea de tráfico ilícito deste entorpecente, de modo que sua custódia do flagranteado é medida imprescindível à regular tutela da ordem pública – diante da possibilidade concreta de que, caso esteja em liberdade, volte a delinquir –, conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da lei penal. Acrescente-se que o delito de tráfico ilícito de entorpecente é praticado, em regra, de forma não ocasional, embora o flagranteado não seja tecnicamente reincidente, o que seria motivo suficiente para a denegação da liberdade provisória, à luz do art. 310, § 2º, do CPP, com a nova redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019, também conhecida como “Pacote Anticrime”. Consigne-se, derradeiramente, que a atual pandemia alusiva à COVID-19 não impede a decretação da custódia preventiva quanto presentes os pressupostos e requisitos autorizadores, como no caso em apreço, especialmente pelo fato de que cometeu, em tese, um crime contra a saúde pública, o que evidencia ainda mais que, uma vez solto, não observará as regras sanitárias de controle e combate ao aumento da pandemia. Para evitar tautologia, registro que os argumentos anteriormente expendidos são juridicamente suficientes para justificar o INDEFERIMENTO do pedido de liberdade provisória formulado pela Defensoria Pública e por Advogado Constituído, não restando idoneamente comprovados os requisitos legais indispensáveis à concessão da requestada medida substitutiva do cárcere. Assim, estando presentes os pressupostos legais, é medida necessária e adequada a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, em atendimento à representação formulada pela Autoridade Policial, amoldando-se o presente pronunciamento judicial à atual redação dos arts. 312 e 313, ambos do CPP. ISTO POSTO, HOMOLOGO a PRISO EM FLAGRANTE do nacional KLEBER GEAN BARBOSA LEAL JUNIOR, já qualificado nos autos, bem como a CONVERTO EM PRISO PREVENTIVA, nos termos da combinação do art. 310, inciso II com o art. 312 e com o art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que restaram comprovados os pressupostos e os requisitos necessários para sua decretação, mostrando-se concretamente inadequada e insuficiente a imposição de medida cautelar diversa da prisão.”

Verifico através do trecho transcrito da decisão, que não há

ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da preventiva, o juízo coator, decidiu, ao contrário do que aduzem os Impetrantes, com a observância dos elementos concretos e os motivos necessários para a referida segregação.

A exemplo do que bem retratou o magistrado, em que pese o Paciente não ter a droga consigo no momento da abordagem, certo é que indicou aos agentes o local onde estaria alocada, sendo encontrado 12 embrulhos de cocaína, em um terro baldio. Além disso, houve a tentativa de fuga, que restou infrutífera, demonstrando assim, que havia a intenção de não ser capturado e descoberto, como de fato ocorreu. Assim, entendo que além de o decreto constritivo estar devidamente fundamentado, os requisitos para a medida mais extrema também se encontram amplamente demonstrados, pelo que - ao menos nesse momento - a prisão preventiva é o meio mais adequado ao caso concreto, considerando que as cautelares diversas não são as mais apropriadas a fim de evitar a prática delitiva.

Ademais, quanto aos predicativos pessoais levantados, não lhe assiste o pleito pretendido, na medida em que já é entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO
a ordem impetrada.

Belém, 17/02/2021